Tribunal: TJDFT
Processo: 0732378-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732378-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CILAS DOS SANTOS SA RECORRIDOS: EVALEISON MOREIRA DOS SANTOS ROSA, LUZENI DA COSTA SERAFINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil. Agravo interno. Ação rescisória. Indeferimento monocrático da petição inicial. Ausência de prova nova apta a revisar o julgado. Decisão mantida. (I) Caso em exame 1. O autor interpôs agravo interno contra decisão monocrática do relator que indeferiu a petição inicial. Argumentou que o indeferimento não deveria ocorrer de forma monocrática, mas pelo órgão colegiado. (II) Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento monocrático da petição inicial pelo relator foi adequado, considerando a ausência de requisitos formais e materiais mínimos para a apreciação pelo colegiado, e se a documentação apresentada constitui prova nova apta a justificar a revisão do julgado rescindendo. (III) Razões de decidir 3. A dinâmica do sistema processual prevê análise preliminar do relator para verificar o atendimento aos requisitos mínimos da petição inicial, evitando sobrecarga do órgão colegiado com questões manifestamente improcedentes ou deficientes. 4. A documentação apresentada como suposta prova nova não altera o fundamento principal do acórdão rescindendo, que se baseia na falha na prestação de serviço do corretor, conforme previsto no art. 723 do CC, não se configurando prova nova apta a justificar a rescisão. (IV) Dispositivo 5. Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 322, incisos I, II, III, e IV, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do CPC, sem, contudo, demonstrar de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 322, incisos I, II, III, e IV, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do CPC, uma vez que a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o dispositivo legal invocado. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa apta a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. O STJ já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030